Tribunal: TJES
Processo: 5002534-33.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002534-33.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA ROCHA PENEDO PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
.
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE
NA MEDIÇÃO DO CONSUMO
. LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). MEDIDOR RETIRADO DO LOCAL.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
PERÍCIA
COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO D
A
CONSUMIDOR
A
.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 129, §§
5
º,
6º
E
7
º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010
1
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA OPORTUNIZANDO-A ACOMPANHAR A PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. CONTEÚDO PROBATÓRIO DA RECORRENTE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR
A FRAUDE IMPUTADA
À
PARTE AUTORA
. TEORIA DA APTIDÃO PARA PROVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
CONSUMIDORA QUE FOI COAGIDA A CELEBRAR TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SOB PENA DE TER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO. QUEBRA DO DEVER DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS EXISTENTES.

DECISÃO
A QUO
QUE DECRETOU A ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) E O CANCELAMENTO DA COBRANÇA CORRESPONDENTE
E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SEM HONORÁRIOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

1
129 § 5º
. Nos casos em que houver a
necessidade de retirada do medidor
ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e
encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6º A
avaliação técnica
dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.